Tribunal: TJSP
Processo: 1009344-95.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação declaratória de prescrição de dívida c/c pedido de indenização por dano moral - Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.
2:- Determinação de apresentação de documentos, dentre eles procuração com firma reconhecida, não cumprida - Litigância predatória - Enunciados 4 e 5 do Comunicado CG n. 424/2024.
3:- Recurso não provido.